Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de recurso oriundo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Encaminhem-se ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403